Tribunal: TJMT
Processo: 1035805-05.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035805-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Extorsão, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYVER GONCALVES QUEIROZ - CPF: 062.055.641-22 (APELANTE), WILLIAN DE SOUZA COSTA - CPF: 313.539.468-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MENDES ROMBI - CPF: 158.765.538-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO. ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
CONDUTA TÍPICA
COMPROVADA PELAS FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PENA PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO. VIABILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA
.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É descabido o pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, especialmente nos depoimentos da vítima e da testemunha que o apontam como autor dos fatos narrados na denúncia.

2. A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Clayver
Gonçalves Queiroz
, contra a sentença
prolatada pelo 3ª Vara Criminal da Comarca de Ro
n
donópolis, nos autos da Ação Penal n. 1035805-05.2023.8.11.0003, condenando-o pela prática do crime de extorsão e receptação, previsto
s
no
s
art. 158, caput, e 180, caput, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante
, na peça recursal que se encontra no ID 205477204, postula
sua absolvição do crime de extorsão
, com fulcro no art. 386, V
, do Código de Processo Penal, sob argumento de ausência de provas que confirmem a autoria do delito
;

e
, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena de multa imposta
a
o crime de extorsão para o mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
205477206
, requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
211711150
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
205477151
, narra os fatos desta forma:

[...]
1º FATO – EXTORSÃO

Entre os dias 14 e 16 de outubro de 2023, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
CLAYVER
Gonçalves Queiroz constrangeu a vítima Renato Mendes
Rombi
, mediante grave ameaça e com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

2º FATO – RECEPTAÇÃO

Ainda, no dia 16 de outubro de 2023, no estacionamento do Supermercado Big Master, localizado na Rua Fernando Corrêa da Costa, 398, Bairro Vila Aurora, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
CLAYVER
Gonçalves Queiroz recebeu, transportou e conduziu, em proveito próprio ou alheio, diversas peças de máquinas agrícolas, pertencentes à vítima Renato Mendes
Rombi
, sabendo que se
tratavam
de produtos de crime.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na madrugada do dia 13 de outubro de 2023, agentes não identificados ingressaram na Fazenda
Arauanda
, localizada na zona rural no município de Itiquira/MT, e promoveram a subtração de módulos, baterias e painéis de máquinas agrícolas, além de ferramentas pneumáticas.

Posteriormente, em circunstâncias não esclarecidas com precisão, o denunciado recebeu as peças subtraídas e, a partir daí, entrou em contato com a vítima Renato Mendes
Rombi
, gerente da fazenda vitimada, exigindo a quantia de R$ 80.000,00 para fazer a devolução, sob pena de não restituir as peças
1 .

Concomitante a isso, a vítima acionou a polícia civil e passou a negociar o resgate das peças com o denunciado, marcando um encontro com ele no estacionamento do Supermercado Big Master, nesta cidade de Rondonópolis/MT.

No dia 16 de outubro de 2023, a vítima, acompanhada dos policiais civis, foi ao encontro do denunciado no local combinado. Lá chegando, os policiais entraram em ação e surpreenderam o denunciado na posse das peças furtadas.

Assim, o denunciado foi preso em flagrante delito e as peças, recuperadas
.
[...]
.
Destaques no original

A existência material do crime de extorsão encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 205472514); termo de exibição e apreensão (ID 205472515); termo de entrega (ID 205472520); boletim de ocorrência (ID 205472521);
e
imagens dos bens receptados
(ID 205472537); bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva
do crime de extorsão pelo qual o
apelante
foi condenado
, a despeito da alegada insuficiência de provas da autoria, não há
como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
referido
crime extorsão
, daí por que é
imperioso consignar

que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito, a vítima, Renato Mendes
Rombi
, em juízo, afirmou que o apelante o ameaçou no sentido de caso não comprasse as peças, anteriormente furtadas, as venderia para terceiros que já estavam interessados, ademais, ameaçou o encarregado de Renato, dizendo que caso envolvesse as autoridades policiais iria causar mal injusto à família
do
colaborador do ofendido
.

A
testemunha Willian de Souza Costa, policial civil, confirmou a versão narrada pela vítima, no sentido de que o apelante exigiu dinheiro em troca das peças furtadas anteriormente,
e
que
Clayver

havia ameaçado a família d
o

ofendido
, consoante se extrai deste
s
trecho
s
do depoimento
do agente policial:

[...]
Testemunha:
Que recebeu a ocorrência do furto nas máquinas agrícola do Sr. Renato, e
que os suspeitos entraram em contato extorquindo dinheiro, ameaçando a família, dizendo que compraram os materiais furtados para trocar por dinheiro e, a gente começou a monitorar essa situação e logramos êxito em prender o suspeito no momento da entrega dos materiais com interesse em receber o valor combinado.

Defensor Público:
No contexto destas investigações, a vítima passou para o senhor, chegou a informar de que forma
esta
recebendo essas solicitações, me parecer que por mensagens? Como que foi essas prévia?

Testemunha:
Mensagem e WhatsApp.

Defensor Público:
O senhor participou da prisão efetivamente dele?

Testemunha:
Sim;

Defensor Público:
Como que foi?

Testemunha:
Então,
a gente começou a monitorar as mensagens ao lado da vítima durante o fim de semana, porque a vítima, inclusive, estava com muito medo, porque estava recebendo algumas ameaça por mensagens e combinamos a entrega desse material no pátio de um supermercado
ai
em Rondonópolis. E
ai
ele chegou com a sacola com os materiais furtados na esperança de receber o dinheiro combinado na negociação.
[...]
(Trecho extraído
s
das contrarrazões recursais do Ministério Público
vistas
no ID 205477206)
Destaques no original

Por outro lado, c
onquanto o apelante alegue que aceitou entregar a sacola de um terceiro não identificado

e
por ele desconhecido
;
e que
não tinha qualquer envolvimento no furto e venda das peças
, tal versão mostra-se isolada
nestes
autos
, isso porque
não é crível que alguém aceite entregar uma encomenda sem saber do que se trata e muito menos das mãos de uma pessoa estranha.

Delineados os contornos do acervo probatório, observa-se que a materialidade, a autoria e o dolo em relação ao crime de extorsão praticado contra a vítima pelo apelante ficaram demonstradas nestes autos. Além disso, das declarações prestadas pela vítima – as quais em delito dessa natureza ganham extrema relevância – ficou claro que
o ofendido
, sentiu temor real ante a ameaça a que foi submetida, tendo em vista que
Clayver
lhe exigiu dinheiro para entregar as peças furtadas anteriormente e a ameaç
ou à família
do
encarregado
de
Willian
,
motivo por que não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicabilidade do aforismo
in dubio pro reo
.

Por outro viés, no
que concerne a pleito
do apelante
sustentando a desproporção entre a pena
privativa de liberdade
e a pena pecuniária do crime de extorsão, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória:

[...] Circunstâncias judiciais:

A Culpabilidade entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes não possui. Conduta Social não restou demonstrada. Personalidade do Agente não há elementos para se aquilatar. Motivos não ficaram esclarecidos. As circunstâncias entendo que foram -inerentes ao tipo penal. Consequências a meu ver não foram graves. Comportamento da Vítima entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Circunstâncias legais:

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causa de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada, fixo a pena em 20 (vinte) dias-multa, para a qual,
considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, para cada dia multa.
[...]
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 205477182)
Destacamos

Tem

razão o apelante.

É
sabido que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira em que é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; e a segunda quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à sanção inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal, conforme se constata da doutrina de Rogério Greco para quem:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,
15ª ed.
2013, p. 142).

O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, em relação
à

temática deixou assentado:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
INICIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DAS RAZÕES DO TRIBUNAL A QUO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, DEVIDAMENTE CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ERRO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA REALIZADA PELO EMBARGANTE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO EM TAL MONTANTE. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA. FRAÇÃO E REGIME INICIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO ATENDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REDIMENSIONAMENTO.
PLEITO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL POR ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO EMBARGANTE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, o que se verifica na espécie somente quanto à fração da pena de multa e ao regime inicial.
2.
A fixação da pena de multa obedece ao sistema trifásico e pode variar entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, consoante previsão do art. 49 do Código Penal. Precedentes.
3. Mantidas as frações de aumento operadas pela instância ordinária quanto ao crime de estelionato - fixação da pena-base em 3 anos e 3 meses (9/4) e, ausentes agravantes ou atenuantes, elevação na terceira fase em 1/3 pela causa de aumento do § 3º do art. 171 do CP e em 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 5 anos e 18 dias de reclusão -, tenho que os 200 dias-multa, cominados na origem, não guardam a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, redimensiono a pena de multa para 49 (quarenta e nove) dias-multa. 4.
Outrossim, no caso, não há como estabelecer tal reprimenda no mínimo legal com base nas alegações defensivas de que "não há informações nos autos sobre a condição econômico-financeira do acusado - que difere de sua formação acadêmica, pois um engenheiro que tem bens bloqueados há mais de 25 anos não tem condições de pagar uma multa altíssima" (e-STJ fl. 10.242), porquanto a verificação de tal assertiva demandaria o exame do universo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante (culpabilidade e consequências), ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos e 18 dias de reclusão, autoriza o recrudescimento do regime para o fechado. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à fixação da pena de multa e do regime inicial relativos ao crime de estelionato.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1565024 SP 2014/0240630-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Esta Corte de Justiça, seguindo a linha adotada no julgado por último citado, manifestou-se no sentido de que o
quantum
da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, conforme se infere do julgado a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
–
POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
READEQUAÇÃO OPERADA
– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que a pena de multa, tal como foi fixada no
decisum
condenatório, ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, visto que alcança duas vezes o mínimo previsto, razão pela qual
passo a redimensionar a pena de multa aplicada a
Clayver
Gonçalves Queiroz da seguinte forma:

Na primeira fase, diante da ausência de negativação das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 10 (dez) dias- multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas, mantendo a pena intermediária em 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Clayver
Gonçalves Queiroz
, para readequar a pena pecuniária que lhe foi aplicada para
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024